Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707123-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXA DE LIMPEZA URBANA (TLP). IMÓVEL PREDIAL. EXISTÊNCIA DE UNIDADES AUTÔNOMAS NÃO REGISTRADAS EM CARTÓRIO. LAUDO DE VISTORIA DO FISCO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A taxa de limpeza urbana (TLP), instituída pela Lei distrital n. 6.945/81, em razão da “utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição” (art. 2o), possui como base de cálculo a área e a destinação dada ao imóvel (art. 4o) pelo sujeito passivo da obrigação tributária, qual seja, “o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados (...) sejam prestados ou postos à sua disposição” (art. 3o). 2. Nos termos do art. 9o do Decreto distrital n. 16.090/94, o lançamento anual da TLP é realizado “pela Secretaria de Fazenda e Planejamento à vista dos elementos constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo Fisco” (art. 9o do Decreto distrital n. 16.090/94). 3. Na hipótese de imóveis não desmembrados perante o poder público, mas com unidades individualizadas de fato, a base de cálculo incide em relação a cada unidade existente. Precedente. 4. Constitui dever do proprietário do imóvel, nos termos do art. 167, I, item 23, da Lei n. 6.015/73 e art. 1.332 do Código Civil, ao individualizar as unidades do prédio em unidades autônomas ou modificá-las, realizar o registro dos atos jurídicos. 5. No caso, verifica-se que o autor é proprietário de edifício com área construída de 12.206,82m2 sem individualização das unidades perante o Registro de Imóveis, porém dividido em diversas unidades locadas e cedidas, cuja quantidade varia no tempo. 6. Segundo elementos contidos nos autos, em vistoria realizada pelo Fisco, em 27/4/2022, havia no imóvel 45 (quarenta e cinco) unidades autônomas, sendo o lançamento da TLP de 2023 baseada nesse quantitativo. 7. Se o autor não cumpriu seu dever legal de registro na matrícula do imóvel da quantidade de unidades autônomas existentes e tampouco apresentou nos autos elementos suficientes para ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo de vistoria, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão da cobrança da TLP de 2023. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 5o, 6o, 373, §2o, e 435, todos do CPC, sustentando que a manutenção do lançamento da Taxa de Limpeza Pública (TLP), com base em informações revisadas pelo próprio Fisco, viola o princípio da boa-fé processual e o dever de cooperação. Aduz que compete ao ente público demonstrar a regularidade de seus atos administrativos quando questionados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 5o, 6o, 373, §2o, e 435, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Segundo elementos contidos nos autos, em vistoria realizada pelo Fisco, em 27/4/2022, havia no imóvel 45 (quarenta e cinco) unidades autônomas, sendo o lançamento da TLP de 2023 baseada nesse quantitativo. (...) Se o autor não cumpriu seu dever legal de registro na matrícula do imóvel da quantidade de unidades autônomas existentes e tampouco apresentou nos autos elementos suficientes para ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo de vistoria, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão da cobrança da TLP de 2023” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003